Tribunal: TCU
Processo: 018.324/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10705/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.324/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues da Silva Campos (XXX.656.696-XX); Bruno Gonzaga da Silva (XXX.982.096-XX); Danielle Barbosa Martins (XXX.816.256-XX); Fabiana Rocha Viana (XXX.134.796-XX); Geraldo Luiz Rodrigues de Oliveira (XXX.272.506-XX); Jose Luis Massafera (XXX.160.986-XX); Margarete de Fatima Policarpo (XXX.038.296-XX); Monica Julia de Oliveira Silva (XXX.688.406-XX); Renata Suzi Gomes (XXX.280.626-XX); Tuany Tamara Gomes Rodrigues (XXX.853.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.